Tribunal: TJES
Processo: 0000270-41.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000270-41.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO FERREIRA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000270-41.2024.8.08.0048

APELANTE: ADRIANO FERREIRA SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 1/5. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de multa.

A defesa postulou a absolvição sob o fundamento de insuficiência de provas, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei, na fração de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; e (iii) a análise da dosimetria da pena, em especial quanto à fração aplicada para a causa de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial e pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão. Tais depoimentos foram harmônicos e coerentes, não havendo indícios de parcialidade ou animosidade em desfavor do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que os depoimentos de policiais militares, desde que idôneos, são prova suficiente para fundamentar condenação, salvo demonstração de má-fé ou animosidade, o que não ocorreu no caso em tela.

A tese de desclassificação para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) não merece acolhida, tendo em vista as circunstâncias dos fatos: (i) a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína, maconha e crack); (ii) a apreensão de uma metralhadora artesanal e munições, evidenciando a proteção da atividade ilícita; e (iii) a presença de balança de precisão e ácido bórico, instrumentos comumente utilizados no preparo e fracionamento de drogas.

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, a fração de 1/5 (um quinto), fixada pelo juízo a quo, mostrou-se adequada às peculiaridades do caso, considerando a diversidade de substâncias apreendidas e a utilização de arma de fogo, o que reflete maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento
:

"Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e isentos de má-fé, constituem prova idônea e suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas."

"É inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal quando as circunstâncias dos fatos evidenciam a destinação comercial das substâncias apreendidas."

"A fração de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve considerar as peculiaridades do caso concreto, sendo legítima a fixação no patamar de 1/5 (um quinto) diante da variedade e quantidade de drogas, bem como do uso de arma de fogo na atividade delitiva."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, inciso IV, e 28.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000270-41.2024.8.08.0048

APELANTE: ADRIANO FERREIRA SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
trata-se
de Apelação Criminal
interposta por
ADRIANO FERREIRA SANTIAGO
,

não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal
de
Serra
/ES
, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inciso
IV
,

ambos
da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe pena fixada em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 dias de reclusão, além do pagamento de m
ulta
.

Em suas razões, a defesa
técnica do apelante apresentou razões recursais,
pretendendo alcançar a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob a tese de inexistência de provas capazes de sustentar referida condenação.
P
ugna,
ainda,
pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos. De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em sua maior fraçã
o.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, almeja o Apelante a absolvição do delito pelo qual foi condenado, sob o argumento de ausência de provas aptas a respaldar o decreto condenatório.

Inicialmente, é imperioso destacar que a
materialidade
delitiva foi amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial e pelos demais elementos constantes dos autos.

Quanto à
autoria
, a sentença condenatória encontra-se embasada nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente e apreenderam a droga e a arma de fogo.

Os depoimentos dos policiais militares Luiz Antônio Alves Vieira e Tiago Gyrão Barcelo indicam que o recorrente foi flagrado em posse de uma sacola contendo entorpecentes e uma metralhadora de fabricação artesanal, juntamente com munições.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que os depoimentos de policiais constituem prova idônea e suficiente para sustentar uma condenação, salvo demonstração de parcialidade ou animosidade contra o acusado, o que não se verifica nos autos. (STJ, AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Em seu interrogatório em juízo, o Réu negou a traficância, sustentando que a droga encontrada era destinada a seu uso pessoal, admitindo que adquiriu a arma porque sofreu ameaças. Ainda, afirmou que a balança de precisão era utilizada para fazer bolo de pote para vender.

Todavia, a versão cunhada não merece ser acolhida, pois infirmada pelo acervo probatório, eis que consoante de desprende dos depoimentos prestados em juízo, os Policiais foram claros ao dizer que visualizaram o Apelante portando uma sacola, posteriormente identificada com drogas, além da arma de fogo.

Portanto, inexistem elementos capazes de infirmar a credibilidade da prova acusatória, sendo imperioso reconhecer a regularidade e robustez das provas que embasam a condenação.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO

A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Contudo,
melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que
as circunstâncias fáticas descritas nos autos e as provas coligidas indicam de forma inequívoca a destinação comercial das drogas apreendidas, considerand
o:
(i) A quantidade e variedade dos entorpecentes: sete unidades de cocaína, dez buchas de maconha e oito unidades de crack; (ii) A apreensão de uma metralhadora artesanal com munições, evidenciando a utilização de meios destinados à proteção da atividade criminosa; (iii) A presença de apetrechos como balança de precisão e ácido bórico, comumente utilizados no fracionamento e preparo da droga para comercialização.

Nessas condições, é inaplicável ao caso em tela, a desclassificação pretendida, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pleiteia, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços).

Resta claro, pois, que estabelecidos dois limites, mínimo de 1/6 (um sexto) e máximo de 2/3 (dois terços), foi conferido ao Juiz certo grau de discricionariedade, dentro do qual optará pela fração que, segundo sua avaliação e de acordo com os elementos constantes do processo, melhor corresponda às expectativas de reprovação e prevenção do crim
e.

Sendo assim, constata-se que não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de aplicação da causa especial de redução de pena em maior fração, principalmente em razão das peculiaridades do caso em apreço (variedade de drogas e utilização de uma metralhadora), circunstâncias devidamente extraídas dos autos, revelando-se inclusive benevolente a imposição do patamar de redução na fração de 1/5 (um quinto).

Nessa toada
,
conclui-se que
as peculiaridades do caso concreto justificam a fração de 1/5 (um quinto) fixada pelo juízo
a quo
, considerando a diversidade de entorpecentes apreendidos e a utilização de arma de fogo na atividade delitiva.

Inexiste, pois, ilegalidade a ser sanada neste ponto, razão pela qual a reprimenda imposta deve permanecer inalterada nesta fase da dosimetria.

Desta forma, a um só tempo, o
s
pedido
s
deve
m
ser rejeitado
s
,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e
a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09